Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-57.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003593-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO TIMOTEO DIAS - CPF: 439.380.433-34 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE ELETRÔNICO. CONTRATAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais proposta por correntista contra instituição financeira, em virtude da realização de empréstimos e transferências eletrônicas não autorizadas (TED e PIX), totalizando R$ 174.714,00. O autor alega ter sido vítima de fraude bancária, requerendo a declaração de inexistência dos contratos, a restituição dos valores indevidamente subtraídos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraudes bancárias realizadas mediante engenharia social; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores subtraídos da conta do autor, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; e (iii) saber se há dano moral indenizável decorrente da fraude e da falha na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula 297/STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O banco não comprovou a culpa exclusiva da vítima nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança para impedir a fraude, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

5.

As operações atípicas e de alto valor realizadas na conta do autor, sem detecção ou bloqueio por parte do banco, indicam evidente deficiência nos sistemas de monitoramento e controle.

6.

Comprovada a fraude e a ausência de consentimento do autor, é devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais, sendo o dano moral presumível (
in re ipsa
), diante da violação da confiança e da tranquilidade financeira do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de fraudes bancárias perpetradas por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. A inexistência de prova de autorização do consumidor para a realização de transferências e contratações bancárias implica na nulidade dos negócios jurídicos. 3. A falha na prestação dos serviços bancários, evidenciada pela ausência de medidas eficazes de segurança, enseja reparação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e §§ 1º e 3º; 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1018658-12.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena Póvoas, j. 20/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4
ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
julgou parcialmente procedente
o pedido contido nos autos
da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais
m
ovida por
AGNALDO TIMÓTEO DIAS.

O banco apelante interpôs recurso de apelação, cujas razões são vistas em ID. 338261872, sustentando a necessidade de
reforma integral da sentença
, alegando: i) inexistência de ilicitude em sua conduta; ii) culpa exclusiva do consumidor, que teria agido com negligência ao fornecer dados sensíveis a terceiros; iii) ausência de falha na prestação do serviço; iv) inexistência de comprovação do alegado dano moral.

O apelado apresentou
contrarrazões
, requerendo o
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a fraude configura fortuito interno, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. (ID. 338261875)

O preparo recursal foi devidamente recolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
AGNALDO TIMÓTEO DIAS
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando ter sido vítima de
fraude eletrônica
.

Segundo a petição inicial, no dia 01/11/2024, criminosos invadiram sua conta bancária e realizaram
duas contratações de empréstimos no valor total de R$ 67.000,00
, além de
transferências bancárias via TED (R$ 15.000,00) e PIX (R$ 92.714,00)
, sem sua autorização. Tais valores foram transferidos a terceiros estranhos à relação contratual.

O autor registrou boletim de ocorrência, pleiteando judicialmente a declaração de inexistência das operações, restituição dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

Após a regular instrução processual, o juiz singular sentenciou o feito nos seguintes termos:

(...)
In casu
, a responsabilidade da parta demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, das requeridas por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

A parte autora assevera ter sido vítima em virtude de contratações de empréstimos e transferências PIX de valores em favor de golpistas sem a sua anuência.

Pois bem.

Compulsando o feito, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a transferência de valores sem sua anuência.

Nota-se pela narrativa da defesa que, embora o banco defenda o procedimento adotado para a contratação dos serviços e a segurança adotada nas movimentações bancárias, restou evidenciada a irregularidade na transferência dos valores.

No presente caso, em que o consumidor afirma que foi vítima de golpe com a transferência de valores que pertença ao autor, considerando ser impossível que se produza prova negativa, ou seja, que comprove que não consentiu com a referida prática.

Desta forma, entendo que há ilegalidade na realização da transferência dos valores, uma vez que não há elementos mínimos de provas a corroborar que a instituição financeira cumpriu as exigências legais para tornar suas condutas lícitas, como proteções ao consumidor.

A parte autora, inclusive, procedeu com a abertura de boletim de ocorrência, conforme documentos de Id. 183694811, narrando, em resumo, que o dinheiro de sua conta bancária teria sido retirado em favor de terceiros, cujos terceiros se beneficiaram indevidamente, tudo sem o consentimento do autor.

Nestes termos, manifesta a desinformação do consumidor acerca do tipo de contrato entabulado, observo afronta ao art. 6º, III, do CDC.

“Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Assim, há que se declarar nula as transferências impugnadas, na forma do artigo 169, do Código Civil.

Art. 169.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Neste sentido:

(TJ-SP - RI: 10027060720218260097 SP 1002706-07.2021.8.26.0097, Relator: Heverton Rodrigues Goulart, Data de Julgamento: 28/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022). (negrito nosso)

A transferência é, pois, nula, sendo indevidos os valores retirados da parte autora.

Nesse passo, são verossimilhantes as alegações do autor, no sentido que não celebrou a transferência com seu consentimento, sendo certo que a fraude perpetrada pela ação de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da parte ré-fornecedora, considerando a natureza de seus negócios, em razão dos quais se constitui em caso fortuito interno, ou seja, ocorrido no âmbito de sua atuação e controle, conforme preceituam os verbetes sumulares nºs 94 i , desta Corte e 479, do C.STJ 1

Tal anotação se faz importante, vez que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, se a instituição bancária não dispõe de prova documental apta a demonstrar que foi a consumidora quem efetivamente procedeu a transferência de valores com seu consentimento, a única conclusão possível é a de que o autor foi vítima de golpe.

Note-se que os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis.

Portanto, vale repetir que não há documento que comprove a efetiva transferência de valores pela consumidora com seu consentimento, o que seria difícil de explicar ante a alegação de total segurança pela instituição bancária.

Nestes termos, a única conclusão possível é a de que houve, de forma fraudulenta, a contratação de empréstimos e transferência de valores em favor de um terceiro fraudador, o que, por si só, denota evidente insegurança e notório defeito dos serviços.

Deveras, a legislação dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

A legislação permite ao fornecedor comprovar que o serviço não é defeituoso quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou caracterizada no curso do devido processo legal.

Isto porque, como é cediço, a atuação de terceiros fraudadores insere-se no âmbito do fortuito interno, posto que ínsito aos riscos da atividade da instituição bancária, não podendo, por conseguinte, ser alegado para eximir a sua responsabilidade (neste sentido: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 181-182).

Aliás, o entendimento resta tão pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que foi editado verbete segundo o qual "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (Súmula 479).

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

(N.U 1015790-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024). (negrito nosso).

(TJSP - 23a Câmara de Direito Privado - Ap 0103524-63.2007.8.26.0100/São Paulo - Rel. Des. Sergio Shimura - j. 22.05.2013).

Destarte, emergindo cristalina a responsabilidade da instituição bancária.

Assim, ante a transferência de valores, tudo realizado por terceiro como instrumento de golpe sem a autorização do Autor, deve restituir os valores de sua propriedade, a fim de voltar as partes ao
status quo ante
, que é o estado anterior dos atos praticados de maneira indevida não consentidas pelo Demandante.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizadas transferências de valores da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Vejamos a jurisprudência:

(STJ, EARESP Nº 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020)

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito somente de R$ 11.062,50 (onze mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos) que era o valor depositado em sua conta de sua propriedade, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) decorrente de três TED’s realizados.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral invocado pelo autor, sabe-se que a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, como ensina a doutrina
, “dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (
FARIAS, Cristiano Chaves
et al.
Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014).

Assim, afigura-se inafastável a responsabilidade da entidade financeira em arcar integralmente pelos danos ocasionados à consumidora, que em tal circunstância decorrem da evidente aflição vivida por esta, diante da situação na qual viu a existência de uma contratação sem a sua anuência.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

(TJ-MT – N.U 1004200-38.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No mesmo sentido:

(TJSP - 23a Câmara de Direito Privado - Ap 1061314-57.2019.8.26.0100/São Paulo - Rel. Des. Marcos Gozzo - j. 23.09.2020).

E, nesse contexto, diante da responsabilidade da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que aquela responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo-a suportar os riscos do empreendimento.

Logo, comprovada a falsidade da contratação de empréstimo e cartão consignado, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais em favor de cada parte autora, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação
, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da contratação do empréstimo objeto dos autos, por consequência todo valor lançado a seu desfavor oriundo das contratações fraudulentas, bem como a respectiva restituição de valores decorrente da cobrança de parcelas – caso tenha havido –, a fim de retornar ao
status quo ante
;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano material consistente nos valores de R$ 11.062,50 (onze mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos) que era o valor depositado em sua conta de sua propriedade, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) decorrente de três TED’s realizados, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data da transferência), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24; e

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano moral em favor da requerente, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) desde a citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. (...) (ID. 338261870)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta a verificar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária sofrida pelo autor; (ii) se está configurada a culpa exclusiva da vítima; e (iii) se há dano moral indenizável no caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na
Súmula 297 do STJ
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.”

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC
, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a recorrência de fraudes bancárias e a necessidade de proteção ao consumidor, consolidou o entendimento na Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Esse entendimento decorre da aplicação da
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Premissas em mesa, vejo que o banco apelante sustenta que o caso em análise configura hipótese de culpa exclusiva da vítima, alegando que o apelado não teria zelado pela guarda de suas senhas pessoais, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Contudo, sem razão
.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelado foi vítima de uma
fraude sofisticada
, envolvendo técnicas de engenharia social, em que os fraudadores se passaram por
funcionários do banco
, induzindo-o a erro. Não se trata, portanto, de simples negligência na guarda de senha ou cartão, mas de uma manipulação orquestrada que
explorou a confiança
do consumidor na instituição financeira.

Os precedentes citados pelo apelante em seu recurso se referem a situações distintas, nas quais o consumidor voluntariamente entregou seu cartão e senha a terceiros. No caso em tela, porém, não há evidências de que o apelado tenha deliberadamente fornecido suas credenciais bancárias a terceiros, mas sim de que foi induzido a realizar operações sob
falsa premissa de segurança.

Ademais, chama atenção o fato de que foram realizadas
operações atípicas
e de
grande vulto
na conta do apelado, incluindo empréstimos e transferências para terceiros desconhecidos, sem que o sistema de segurança do banco
identificasse tais movimentações como suspeitas e adotasse medidas preventivas.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos de
fraudes bancárias complexas
, especialmente aquelas que envolvem engenharia social, a responsabilidade do banco permanece, pois se espera que as instituições financeiras invistam em tecnologias e protocolos de segurança capazes de proteger seus clientes contra tais ataques.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. EXCLUSÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo realizados mediante fraude eletrônica, determinando a devolução em dobro dos valores debitados, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e a condenação integral na sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por contratações fraudulentas realizadas mediante engenharia social; (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se restou configurado o dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. 4. A discrepância entre o perfil usual de movimentação da conta do consumidor e a contratação abrupta de elevados valores em empréstimos seguida de transferências imediatas via PIX, para terceiros, evidencia falha do sistema de monitoramento e segurança do banco
. 5. A repetição do indébito deve observar a forma simples, à míngua de demonstração de má-fé da instituição, conforme interpretação do art. 42, p.u., do CDC e precedentes do STJ. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10186581220248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025) Destaquei

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO
– NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
. 4 . Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) Destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO –
OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – “PHISHING” - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - SUMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO 405 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 479 do STJ).

Considerando que a autora é correntista da instituição ré e o golpe ocorreu no âmbito das operações bancárias realizadas na instituição, vinculadas à sua conta corrente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários pessoais da consumidora e pudessem aplicar o golpe do falso funcionário (phishing), assim como não foi diligente ao verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico de gastos.

Verifica-se que a instituição financeira apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184722320238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024) Destaquei

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima no presente caso, mas sim em falha na prestação do serviço pelo apelante, que não garantiu a segurança adequada das operações realizadas em sua plataforma.

No que se refere aos danos morais, o apelante sustenta a ausência de comprovação de sua ocorrência. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Em casos de fraude bancária como o dos autos, o dano moral é presumível (
in re ipsa
), dispensando comprovação específica do abalo psíquico sofrido. A situação vivenciada pelo apelado – ter sua conta bancária invadida, ser vítima de um golpe, contrair dívidas que não fez, ver seus recursos desaparecerem e ter suas tentativas de resolução ignoradas pela instituição financeira – ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura efetiva lesão à sua dignidade e tranquilidade psíquica.

A preocupação com possível negativação do nome, a insegurança financeira e o sentimento de vulnerabilidade são elementos suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de golpe financeiro ao transferir valores via PIX para fraudador, realizou a contestação imediata junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, todavia, não foram tomadas as providências cabíveis, sem qualquer justificativa, em descumprimento aos dispostos na Resolução BCB nº 1 de 12/8/2020. 2. Falha na prestação do serviço configurada. 3.
O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011222-50.2023.8.11.0004, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/05/2024) Destaquei

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados em casos semelhantes. O valor arbitrado na sentença está em consonância com os precedentes deste Tribunal para casos análogos, não merecendo qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

BANCO BRADESCO S/A
, mantendo incólume a respeitável sentença de origem.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026